Tribunal: TCU
Processo: 033.334/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada pela Empresa Brasileira de Correios eTelégrafos, em razão do prejuízo causado pelo Senhor Pedro Henrique Araújo Muniz Mota, Gerente da Agência de Correios de Sucupira do Norte/MA, conforme apontado no Relatório de Ação Focada e nos Pareceres do Apurador Direto - NUP 53118.000535/2017-86 (Processo SEI 53180.000976/2018-13)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) em desfavor de Pedro Henrique Araújo Muniz Mota (CPF XXX.851.593-XX), decorrente de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores evidenciados pela falta de numerário verificada no caixa retaguarda da Agência dos Correios (AC) Sucupira do Norte/MA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Pedro Henrique Araújo Muniz Mota (CPF XXX.851.593-XX); 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei; e com os arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do responsável Pedro Henrique Araújo Muniz Mota (CPF XXX.851.593-XX), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, abatendo-se na oportunidade as quantias eventualmente ressarcidas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; Débito/Crédito Data de ocorrência Valor histórico (R$) D 30/5/2017 103.989,57 9.3. aplicar ao responsável Pedro Henrique Araújo Muniz Mota (CPF XXX.851.593-XX) a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e ao responsável, para ciência; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.